Tribunal: TJSP
Processo: 1008212-71.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Parcialmente procedente – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pela ré não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Parcialmente procedente – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pela ré não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Ausência de prova para tanto – Não ocorrência de dano moral – Autora que já possuía apontamentos anteriores – Honorários advocatícios – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Tendo em vista o valor da causa, a fixação deverá ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008212-71.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante MAICON
DA SILVA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008212-71.2019.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No 43.994
APELAÇÃO No 1008212-71.2019.8.26.0278
COMARCA DE TAQUAQUECETUBA
APTE.: MAICON DA SILVA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com indenização por danos morais e materiais Parcialmente
procedente – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos
de proteção ao crédito Existência e legitimidade do débito
anotado pela ré não evidenciada Aplicabilidade, no caso, do
Código de Defesa do Consumidor Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça
Ônus probatório que impunha a ré
demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação

Ausência de prova para tanto Não ocorrência de dano moral
Autora que já possuía apontamentos anteriores
Honorários
advocatícios Pretensão de majoração Admissibilidade Tendo
em vista o valor da causa, a fixação deverá ser feita por equidade,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
Recurso do autor
parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 114/116) proferida pelo douto
Magistrado Thiago Henrique Telles Lopes, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MAICON
DA SILVA VIANA contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, para declarar inexigível o
débito de R$515,53, relativo ao contrato no 1612064946, restando
improcedente os danos morais. Diante da sucumbência recíproca das partes,
os litigantes foram condenados ao pagamento, pro rata, das custas e verba
honorária, que fixados 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
justiça gratuita.
Irresignado, apela o autor arguindo que o extrato de
fls. 30 informa claramente a inexistência de qualquer débito anterior à
inclusão ao apontamento, objeto desta lide. Alega que a consulta juntada aos
autos às fls. 42/53 pela apelada, apresenta apontamentos já baixados há vários
anos, portanto, inativos. Ressalta que os demais registros ativos constantes na
consulta não são preexistentes ao discutido no presente feito. Sustenta, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008212-71.2019.8.26.0278 -Voto no
3
forma, a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois quando efetivada a
inscrição indevida pelo réu não pesava contra a parte autora qualquer outra
anotação desabonadora. Aduz que existência dos danos morais no caso
vertente, é in re ipsa , ou seja, decorre automaticamente da negativação do
nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, sendo prescindível a
comprovação de efetivo prejuízo, na medida em que o mesmo é presumido.
Além disso, a referida não tem apenas caráter reparatório, mas, também,
pedagógico. Desse modo, condizente a condenação da ré ao pagamento de R$
15.000,00 por danos morais. Por fim, requer a majoração dos honorários
advocatícios, pois estes foram fixados no importe irrisório. Postula, por tais
razões, a total procedência do presente recurso (fls.170/184).
Recurso tempestivo, processado e respondido às fls.
188/193.
É o relatório.
A presente demanda visa a declaração de
inexigibilidade de débito e o pagamento de indenização por danos morais
decorrente da anotação feita em nome da demandante perante os órgãos de
proteção ao crédito no valor de R$ R$515,53, referente ao contrato de no
1612064946, datado em 13.11.2017, fls. 30.
O douto Magistrado houve por bem declarar a
inexigibilidade do débito, porém, afastou a indenização por danos morais
postulada pela demandante, ante a consideração de que traz em seu histórico
outra anotação preexistente, motivo pelo qual considerou aplicável, no caso, o
entendimento consagrado pela Súmula n. 385 do E. Superior Tribunal de
Justiça, o que merece ser mantido.
Com efeito, nota-se que a apelada apresentou o
extrato de fls. 53/55, através do qual é possível identificar a existência de
outras pendências financeiras em nome do autor. Vale dizer que, conforme
arguido pela apelante, realmente não há apontamentos preexistentes ao do
objeto desta lide, entretanto, faz-se necessário ponderar as datas das inclusões
posteriores, ocorrendo 3 (três) no mês de dezembro de 2017 e, no mês
seguinte, introduziram-se mais 4 (quatro) apontamentos, sendo certo de se
reconhecer a vultuosa frequência que o nome do autor é inserido no cadastros
de inadimplentes. Além disso, pouco importa, em verdade, a data desses
demais registros desabonadores, se são posteriores ou anteriores ao aqui
discutido, pois evidenciam que a autor é devedor contumaz, não sendo crível
afirmar que o registro desabonador em discussão tenha maculado sua honra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008212-71.2019.8.26.0278 -Voto no
4
reputação ou nome.
Cabe observar, ainda, que em decisão semelhante,
que se encaixa perfeitamente ao caso em debate, já decidiu esta Câmara,
adotando novo entendimento em relação à matéria, na Apelação no
1025418-87.2018.8.26.0002, julgada em 12.12.2018, cujo acórdão foi
relatado pela eminente Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, no qual assim
se pronunciou:
Não obstante o reconhecimento de eventual ilicitude
da ré, a indenização por dano moral seria devida não fosse a existência de
outras anotações desabonadoras em nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito (fls. 17/18), e seu alegado questionamento judicial, sem se
acompanhar de prova e de resultado, revela-se inócuo, o que evidencia a sua
condição de devedora contumaz.
Assim, malgrado a conduta reprovável da ré ao
negativar indevidamente o nome da autora, ostentando a requerente diversas
outras restrições em seu nome, não há falar em responsabilidade civil por
dano na esfera moral apta a ensejar a condenação pleiteada, sendo de rigor
a improcedência do pedido indenizatório, pouco importando se as restrições
são anteriores ou posteriores a aqui discutida, entendimento que passo a
adotar de agora em diante, malgrado o disposto na Súmula 385 do STJ.(Sem
grifo no original).
“Ora, se os cadastros de maus pagadores foram
criados para dar publicidade a quem concede crédito de quem é mau
pagador, é evidente que a inclusão em tela, apesar de ilícita, não configura
dano moral. Afinal, é justamente mau pagador quem revela o perfil da
autora. E só se protege o direito à honra de quem efetivamente honre suas
obrigações e mostre, pelo comportamento, considerar relevante ter um nome
limpo.” (Apel. 1100463-31.2017.8.26.0100, Rel. Des. Lucila Toledo, j
21.04.2018).
Assim, se a autora é devedora que não cumpre
rigorosamente com suas obrigações, bastando observar as várias anotações
que possui junto aos órgãos de proteção ao crédito, não pode pretender valer-
se de sua desorganizada vida econômico-financeira para fins de obter
indevidas vantagens, porque, se não se preocupa em zelar pelo seu nome na
praça, não pode falar que sofreu difamação moral em razão de indevida
negativação.
A jurisprudência não discrepa: "INADIMPLÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008212-71.2019.8.26.0278 -Voto no
5
CADASTRO NO SPC - DIREITO DO CREDOR - DANO MORAL -
INEXISTÊNCIA - CONTUMÁCIA DO DEVEDOR. Havendo inadimplência,
não há que se falar em compensação por dano moral pela inscrição do nome
do devedor no SPC, máxime quando o mesmo é contumaz em descumprir
suas obrigações". (Ap. Cível n° 364.472-6, Rel. Juiz Gouvêa Rios).
“Contumaz a autora na emissão de cheques sem
fundos, fora os descritos na inicial, ainda aqueles mencionados às fls. 57 dos
autos, de outras instituições financeiras, não pode pretender ver reparados
danos morais por ato que ela mesma deu causa, porque: "comprovada a
contumácia na emissão de cheques sem fundos, tem-se por afastado o
pressuposto à reparação moral, que a praça já não reconhecia". (Ap. Cível
n° 359.071 - 6 Rel. Juiz Nepomuceno Silva).
Para se falar em dano moral, é preciso que o ato
praticado atinja o indivíduo de forma a lhe causar dor e constrangimento, e,
no caso em tela, não caracterizado, tendo em conta as várias dívidas da
autora, não podendo agora reclamar e dizer-se abalada por ter tido seu
nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, embora declarado inexigível o
débito.
Assim, não há como atribuir à demandada eventual
sofrimento da autora, uma vez que a inscrição no cadastro de maus
pagadores não gerou abalo presumido, e a autora não comprovou o dano
sofrido, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
E, a pretensão de indenização por danos morais só
deve ser reconhecida em favor de quem ostente nome limpo, o que, à
evidência, não é o caso da autora.
Confira-se: “CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O
DEVEDOR JÁ TEM OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU
PAGADOR. Quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito [...]” (REsp 1.002.985 - RS, Relator
Ministro Ari Pargendler).
Correto, portanto, o afastamento da pretensão
indenizatória formulada pelo recorrente.
Por fim, merece acolhida a pretensão do apelante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008212-71.2019.8.26.0278 -Voto no
6
majoração dos honorários advocatícios, considerando-se o valor da causa, isto
é, R$1.000,00 (mil reais), é certo reconhecer que 10% desta importância
enseja valor irrisório e, visando remunerar mais condignamente o trabalho de
seus patronos, neste caso, a verba honorária comporta ser fixada por
equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, dessa
maneira, fixam-se os honorários em R$ 1.200,00.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do autor
merece ser parcialmente acolhida, apenas para majorar a verba honorária
conforme supra assentado, ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
do autor.
Thiago de Siqueira
Relator